Tribunal: TJMT
Processo: 1027554-70.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1027554-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação, Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[KETLLYN STEFANY ZAMPARONE NERVIS - CPF: 023.630.911-08 (ADVOGADO), VALDENI SIMOES - CPF: 786.420.431-72 (AGRAVANTE), MARIA DA GLORIA ALMEIDA SIMOES - CPF: 923.370.901-91 (AGRAVANTE), GIVANILSO ROCHA - CPF: 023.362.564-01 (AGRAVADO), ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA - CPF: 841.868.601-49 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – VALIDADE – ALEGAÇÃO DE PERMUTA – MATÉRIA A SER DISCUTIDA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO – PENHORA DE VALORES – AUSÊNCIA DE PROVA DE IMPENHORABILIDADE – SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE –PRELIMINAR DE REVOGAÇÃO DA JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

1. O contrato de compromisso de compra e venda de imóvel, devidamente formalizado, configura título executivo extrajudicial nos termos do art. 784, III, do CPC, sendo a sua alegada inexigibilidade matéria a ser analisada nos embargos à execução.

2. A mera alegação de que o negócio jurídico seria uma permuta não afasta, por si só, a exigibilidade do título executivo, demandando análise probatória aprofundada, própria dos embargos à execução, que não possuem efeito suspensivo automático.

3. Para afastar a penhora de valores, é indispensável a comprovação da impenhorabilidade nos termos do art. 833 do CPC, ônus do qual os agravantes não se desincumbiram.

4. A suspensão da execução exige demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito, o que não foi evidenciado pelos agravantes.

5.
Recurso desprovido
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALDENI SIMÕES
e
MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SIMÕES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis
que, nos autos da
Ação de Execução n.o 1000444-14.2022.8.11.0050
ajuizada por
GIVANILSO ROCHA
, em face dos Agravantes, a qual
REJEITOU
a impugnação à penhora, via de consequência deferiu o pedido de levantamento de valores penhorados nos autos.

Os Agravantes sustentam (id. 242435654), em síntese, que a ação de execução de título extrajudicial movida pelo Agravado deve ser considerada nula e ser extinta.

Para tanto, argumentam que se trata, na origem, de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada em um Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel firmado pelas partes em 2018 e que,
“apesar do Agravado não trazer aos autos a informação, o negócio tratava-se de uma permuta e não compra e venda como constava no contrato assinado, uma vez que o acordado era que o Embargado ficaria com a casa pertencente aos Embargantes e lhe entregaria como pagamento uma residência localizada na Av. Belo Horizonte, lote 15, quadra 307, bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, e não o valor de R$ 150.000,00 como consta no contrato apesar de constar no contrato”
.

Por essa razão, os Agravantes opuseram os Embargos a Execução n.o 1001592-60.2022.8.11.0050, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo e tramitam em apartado perante o mesmo Juízo.

Com prosseguimento da execução foram efetivadas duas penhoras de numerários encontrados em conta bancária dos Agravantes, contra o que apresentaram impugnação sustentando a impenhorabilidade, todavia, a impugnação foi rejeitada, bem como foi autorizado o levantamento dos valores.

Diante desses fatos, os Agravantes interpuseram o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo
“para o fim revogar a decisão recorrida com reconhecimento da impenhorabilidade dos valores com imediato desbloqueio das contas e determinando a liberação dos valores aos executados, por fim, requer seja determinada a suspensão da execução até ulterior sentença de mérito nos autos dos embargos à execução, vez que há embate acerca da verdade dos fatos”
.

Por
meio da decisão lançada no id 260094676 concedi o benefício da justiça gratuita, bem como deferi o efeito suspensivo pretendido, apenas para determinar a suspensão dos autos de origem até o julgamento final do presente agravo.

Devidamente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões impugnando a concessão do benefício da justiça gratuita e quanto ao mérito alegam, em síntese, que os Agravantes
“cometeram crime ao darem como pagamento o imóvel urbano denominado de Lote 15-A (quinze A) da Quadra 12(doze), sito na Rua Francisco Carneiro Silva, n° 1.197-S, Vila Santa Terezinha, na cidade de Tangará da Serra/MT, pois já haviam o vendido a terceiro, fato que motivou a execução do contrato, por não recebimento do imóvel dado em pagamento”
.

Os agravantes manifestaram acerca do pedido de revogação da justiça gratuita (id. 257818151).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO -
DA QUESTÃO PRELIMINAR DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA
JUSTIÇA GRATUITA.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Inicialmente, verifica-se que o Agravado apresentou contrarrazões impugnando a concessão do benefício da justiça gratuita sob a alegação de que os Agravantes possuem 04 (quatro) veículos e diversas contas bancárias
.

Contudo, a hipossuficiência econômica exigida por lei, para fim de concessão do benefício da gratuidade quanto às taxas e custas processuais, difere da condição de miserabilidade, sendo vedado o rigorismo quando há elementos suficientes para o reconhecimento da benesse pretendida.

Nessa trilha, vale frisar que os Agravantes acostaram aos autos (id. 245343744 e 257818151) cópia da declaração de isenção do imposto de renda pessoa física, das carteiras de trabalho, dos extratos de conta bancária dos últimos 6 (seis) meses. Além disso, esclareceram que
“a Sra. Glória apesar de possuir conta bancária, nunca fez o seu uso e, ao ir ao banco solicitar os extratos informaram que em razão de ausência de movimentação apenas conseguiriam lhe entregar o documento de cadastro de cliente”
e que ambos os Agravantes
“estão apenas desenvolvendo atividades laborais informais na diária – “bicos”, não possuindo vínculo de emprego, vez que o Sr. Valdeni atualmente faz diárias como pedreiro e a Sra. Glória como doméstica”
.

E, ainda, que aos veículos em nome das Agravantes são veículos antigos
- 1984/1984; 1998/1998; 2006/2006; 2004/2005
, os quais não tem a posse há anos.

Sendo assim,
REJEITO
o pedido de revogação da justiça gratuita
.

VOTO - MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
VALDENI SIMÕES
e
MARIA DA GLÓRIA ALMEIDA SIMÕES
,
contra decisão proferida pelo Juízo da
2.a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis
que, nos autos da
Ação de Execução n.o 1000444-14.2022.8.11.0050
ajuizada por
GIVANILSO ROCHA
, em face dos Agravantes, a qual
REJEITOU
a impugnação à penhora, via de consequência deferiu o pedido de levantamento de valores penhorados nos autos.

Os Agravantes sustentam (id. 242435654), em síntese, que a ação de execução de título extrajudicial movida pelo Agravado deve ser considerada nula e ser extinta.

Para tanto, argumentam que se trata, na origem, de uma Ação de Execução de Título Extrajudicial lastreada em um Contrato de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel firmado pelas partes em 2018 e que,
“apesar do Agravado não trazer aos autos a informação, o negócio tratava-se de uma permuta e não compra e venda como constava no contrato assinado, uma vez que o acordado era que o Embargado ficaria com a casa pertencente aos Embargantes e lhe entregaria como pagamento uma residência localizada na Av. Belo Horizonte, lote 15, quadra 307, bairro Jardim das Palmeiras, Campo Novo do Parecis/MT, e não o valor de R$ 150.000,00 como consta no contrato apesar de constar no contrato”
.

Por essa razão, os Agravantes opuseram os Embargos a Execução n.o 1001592-60.2022.8.11.0050, os quais foram recebidos sem efeito suspensivo e tramitam em apartado perante o mesmo Juízo.

Com prosseguimento da execução foram efetivadas duas penhoras de numerários encontrados em conta bancária dos Agravantes, contra o que apresentaram impugnação sustentando a impenhorabilidade, todavia, a impugnação foi rejeitada, bem como foi autorizado o levantamento dos valores.

Diante desses fatos, os Agravantes interpuseram o presente agravo pugnando pela concessão do efeito suspensivo e, no mérito, pelo provimento do agravo
“para o fim revogar a decisão recorrida com reconhecimento da impenhorabilidade dos valores com imediato desbloqueio das contas e determinando a liberação dos valores aos executados, por fim, requer seja determinada a suspensão da execução até ulterior sentença de mérito nos autos dos embargos à execução, vez que há embate acerca da verdade dos fatos”
.

Após análise do pedido de tutela de urgência, foi deferido o efeito suspensivo apenas para suspender o curso da execução até a decisão final do presente recurso.

O Agravado apresentou contrarrazões, impugnando o benefício da justiça gratuita e sustentando a validade da penhora.

Pois bem.

De início, é de se destacar que o presente recurso se restringe à análise do acerto ou desacerto da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência em favor da Requerente, ora Agravante, não comportando a análise de matérias afetas ao mérito da ação de origem.

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da validade do título executivo objeto da presente ação de execução, bem como da penhora efetivada nos autos.

Pois bem. No presente caso, vê-se que a questão é singela e
o agravo não comporta provimento
.

Isso porquê, os fundamentos apresentados pelos Agravantes não se mostram aptos a infirmar a decisão recorrida, tendo me vista que o contrato que embasa a execução possui a aparência de título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, inciso III, do Código de Processo Civil.

Nessa trilha, vale frisar que constitui matéria de defesa a ser analisada nos Embargos à Execução n.o
1001592-60.2022.8.11.0050
a questão relativa à suposta inexigibilidade do título executivo, fundamentada na alegação de que houve uma permuta em substituição à compra e venda debatida nos autos de origem.

Em suma, a alegação dos Agravantes de que o negócio jurídico seria, em realidade, uma permuta, constitui matéria que não retira a exigibilidade do título, tampouco impede a execução, pois depende de análise probatória aprofundada, própria dos embargos à execução.

Ocorre que os mencionados embargos à execução foram recebidos
sem feito suspensivo
, portanto, não obstam a regular tramitação da execução.

Nesse sentido, é pacífica a jurisprudência no sentido de que questões relacionadas à formação do título ou à existência de vícios intrínsecos devem ser ventiladas nos embargos à execução, sem prejuízo ao regular prosseguimento do feito executivo.

Desse modo, acerca da possibilidade de prosseguimento dos atos de execução destaco os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO RECEBIDOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – CONVERSÃO DO ARRESTO EM PENHORA – POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O simples fato de os embargos à execução permanecerem sub judice não impede, por si só o prosseguimento da execução, com a determinação de conversão do arresto em penhora porquanto não lhe foi atribuído efeito suspensivo.

(TJ-MT 10016640320228110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/08/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO À FALTA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o DO CPC, NOTADAMENTE GARANTIA DA EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE PERIGO DE DANO IRREVERSÍVEL PARA A DEVEDORA DECORRENTE DE POSSÍVEL EXPROPRIAÇÃO PATRIMONIAL – ASPECTO ÍNSITO AO DESDOBRAMENTOS DE TODA E QUALQUER EXECUÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo ( CPC, art. 919, “caput”), mas, nos termos do artigo 919, § 1o, do CPC, “o juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”, ou seja, para além da garantia à execução, é imprescindível a demonstração da relevância da fundamentação (probabilidade do direito) e do perigo de dano de difícil ou incerta reparação ( CPC/2015, art. 300), não sendo cabível a suspensão da execução apenas em razão do quadro constrangedor e desfavorável resultante do desdobramento de toda ação de execução.
(TJ-MT 10183567720228110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 07/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2023)

Assim, a controvérsia suscitada pelos Agravantes não possui força suficiente para anular ou suspender a execução, devendo ser enfrentada em autos próprios.

Quanto à penhora realizada nos autos, o art. 833 do CPC prevê hipóteses taxativas de bens impenhoráveis, como valores de natureza alimentar, depósitos em conta-salário, recursos destinados à subsistência, ou ainda valores inferiores ao limite de 40 (quarenta) salários mínimos depositados em conta poupança.

No entanto, os Agravantes não apresentaram qualquer prova de que os valores penhorados se enquadram em tais hipóteses.

Nesse sentido, destaco o seguinte o julgado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA NATUREZA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Ismael David de Rezende contra decisão que manteve a penhora de R$ 20.992,71 bloqueados em sua conta bancária pela plataforma SISBAJUD, sob a alegação de impenhorabilidade do montante por ser supostamente de natureza alimentar.

II. Questão em discussão

2. A questão central consiste em verificar se o valor bloqueado na conta do agravante poderia ser considerado impenhorável por se tratar de verba salarial. Subsidiariamente, requer que o valor seja liberado apenas com o trânsito em julgado da sentença proferida nos Embargos à Execução.

III. Razões de decidir

3. A análise dos extratos bancários do agravante não evidenciou que o montante bloqueado tem origem em proventos de aposentadoria ou salário, já que o único crédito proveniente do INSS, no valor de R$ 1.386,91, foi insuficiente para caracterizar a quantia total como de natureza alimentar.

4. Além disso, observou-se a presença de movimentações financeiras expressivas e recorrentes, afastando a possibilidade de acolhimento da tese de impenhorabilidade por natureza salarial.

5. O agravante não apresentou documentos que comprovassem que o valor seria destinado ao sustento mínimo existencial, conforme exigido para reconhecimento da impenhorabilidade.

6. Como o Recurso ao Superior Tribunal de Justiça não possui efeito suspensivo, a liberação de montante bloqueado se revela adequado.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de Agravo de Instrumento desprovido.
(N.U 1014719-50.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024).

A mera alegação de que os numerários são impenhoráveis, desacompanhada de demonstração cabal de sua origem e destinação, não é suficiente para afastar a constrição judicial, em respeito ao princípio da boa-fé processual e ao ônus da prova previsto no art. 373, I, do CPC.

Por fim, a suspensão da execução, conforme pleiteada, encontra-se condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão de tutela de urgência (art. 300 do CPC), especialmente a probabilidade do direito. Como já demonstrado, os Agravantes não lograram êxito em comprovar a nulidade do título ou a impenhorabilidade dos valores, razão pela qual inexiste fundamento para a suspensão do feito.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025